Tribunal: TJES
Processo: 0016675-36.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016675-36.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO DA ROS BODART

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INTERESSE DE INCAPAZ. ATUAÇÃO OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUÍZO DEMONSTRADO. CONHECIDA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSOS PREJUDICADOS.

1. É obrigatória a intervenção do Ministério Público nos casos do art. 178 do CPC, havendo nulidade em caso de demonstrada prejuízo com a inobservância da norma legal;

2. A extinção prematura do processo, em que maior incapaz busca a tutela para garantia de direito previdenciário e sem a atuação do Ministério Público, configura prejuízo apto a justificar a nulidade da sentença;

3. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Recurso prejudicado.

Vitória, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo Ministério Público e julgar prejudicado o apelo, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº
0016675-36.2020.8.08.0035

Apelante:

Paulo Da Ros Bodart

Apelado:

Instituto de Prev. dos Serv. do Estado do Espírito Santo - IPAJM

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente que, nos autos da ação previdenciária ajuizada por Paulo Da Ros Bodart contra o
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM, julgou improcedentes os pedidos autorais. (ID. 6744952)

Em suas razões, o apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, alega basicamente que as provas produzidas são suficientes ao acolhimento da pretensão autoral. Aduz que restou comprovada sua condição de dependente, que sua incapacidade decorre de doenças congênitas e adquiridas que antecedem à maioridade e à morte do seu genitor, bem como que faz jus à concessão do benefício. (ID. 6744955)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (ID. 6744958).

Parecer Ministerial para nulidade da sentença, por ausência de intervenção do órgão nos autos. (ID. 6984223)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória/ES, 09 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por ausência de intimação do Ministério Público:

O processo de origem denota ação previdenciária ajuizada pelo autor, maior incapaz, cuja pretensão envolve o restabelecimento de pensão por morte em razão do falecimento de seu genitor.

Nessas condições, conforme determina o art. 178, II, do CPC, é obrigatória a intervenção do Ministério Público gerando, na demonstração de prejuízo a ausência de sua intimação, a nulidade do processo.

Nesse sentido:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PRESENÇA DE MENOR - AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL - NULIDADE SENTENÇA ANULADA RECURSO PREJUDICADO. Diante da ausência de intimação do Ministério Público de primeiro grau em processo em que deveria intervir, consoante previsão expressa do inciso I, do art. 178, do Código de Processo Civil, somada à demonstração da existência de prejuízo para parte, a anulação da sentença é medida que se impõe, na forma do art. 279, do Diploma Processual Civil. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050160063397, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 01/12/2022)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL DECORRENTE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSE DE INCAPAZ. ATUAÇÃO OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUÍZO AO MENOR DEMONSTRADO. CONHECIDA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. É obrigatória a intervenção do Ministério Público nos casos do art. 178 do CPC e §1º do art. 5º da Lei 7.347/85, havendo nulidade em caso de demonstrada prejuízo com a inobservância da norma legal; 2. A extinção prematura do processo, em que a menor busca a tutela para garantia de acesso à saúde e sem a atuação do Ministério Público, configura prejuízo apto a justificar a nulidade da sentença; 3. Recurso prejudicados. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5001340-50.2020.8.08.0047, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/Mar/2023)

Como esclareceu a Procuradoria-Geral de Justiça, no caso vertente
“[...]evidencia-se a nulidade decorrente da ausência de intervenção do Ministério Público no processo durante toda sua tramitação no 1º Grau, tendo, pois, corrido a sua revelia, sem que lhe fosse facultado zelar pelos interesses relacionados ao demandante incapaz. Com isso, o julgador primevo atropelou as normas cogentes estampadas nos artigos 5º da Lei 7.853/89, 178, inciso II e 279, §1º do CPC, as quais foram indubitavelmente contrariadas.[...]
”

De fato, a extinção do processo com a sentença de improcedência dos pedidos do autor incapaz sem a atuação do Ministério Público, configura prejuízo apto a justificar a nulidade da sentença.

Diante do exposto,
conheço da preliminar suscitada pelo Ministério Público
para decretar a nulidade da sentença recorrida, determinando o retorno dos autos para o regular processamento. Via de consequência, julgo prejudicado o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 05.03.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Em exame aos autos, verifico que tanto o culto colega Magistrado que proferiu a r. sentença, como também a parte apelante , não perceberam a necessidade e a ausência do Ministério Público, o que leva assim a nulidade da sentença, conforme apresentado pela renomada Desembargadora Relatora.

Portanto, deve ser reconhecida a nulidade, nos termos do voto proferido.

É como voto